Tribunal: TJMT
Processo: 0001212-65.2007.8.11.0087
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001212-65.2007.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANGELITA B. R. PINTO - CNPJ: 04.442.719/0001-33 (AGRAVADO), ANGELITA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 851.916.801-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR - CONVOCADO (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO MONOCRÁTICA – DECURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO)

ANOS APÓS 1 (UM) ANO DE SUSPENSÃO — OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — TEMA Nº 566 STJ — RECURSO DESPROVIDO.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva após o período de um (1) ano de suspensão contado da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, opera-se a prescrição intercorrente, nos termos do julgamento do recurso especial 1340553/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 566).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação nº 0001212-65.2007.8.11.0087 e aplicou o Tema 566 do STJ e 390 do STF.

O Estado de Mato Grosso agravante sustenta que a conclusão exposta na decisão monocrática não é a correta porque antes mesmo de findar o prazo houve pedido de penhora
online
obstando o curso da prescrição intercorrente, todavia, não apreciado.

Além disso, aduz que não pode ser prejudicado pela morosidade do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Por estas razões
requer
a reconsideração da decisão agravada, para que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante em seu recurso de apelação sustenta a não ocorrência da prescrição intercorrente porque não restou observando os parâmetros dispostos no RESP 1.340.553/RS e, consequentemente, violação ao disposto no artigo 40, da Lei nº. 6.830/80 e aos Temas 566 e 567 do STJ.

A sentença reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com o julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC.

Em decisão monocrática proferida em 25 de março de 2024, foi negado provimento ao recurso.

In casu
, a execução fiscal é relativa aos débitos de “falta de recolhimento referente parcelas do repasse dos recursos do FUNDEIC”, representado pela CDA nº 004222/06-A, no valor de R$ 34.495,28, com a distribuição em 04/06/2007 e o despacho inicial em 29/06/2007.

O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1340553/RS, decidiu:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...)3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido
,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do recurso repetitivo acima exposto, a prescrição intercorrente, no presente caso, teve início na data da ciência da Fazenda Pública com a não localização de bens penhoráveis dos devedores. Portanto, o termo inicial da prescrição é o dia 04/07/2017 (Id. 207281761 – fl. 48), tendo em vista a penhora infrutífera em 09/02/2017.

Outrossim, entre o prazo da ciência e da sentença prolatada não restou comprovado qualquer causa de interrupção ou suspensão do curso da prescrição a demonstrar prejuízo a Fazenda Pública.

Ressalto que o mero peticionamento requerendo a feitura de penhora sobre os ativos financeiros ou sobre outros bens não é apta a interromper o curso da prescrição, como disposto no repetitivo acima mencionado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO INTERNO
, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024